Tribunal: TJSP
Processo: 1135193-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1135193-34.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VANDO DE JESUS BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135193-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30637 – PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1135193-34.2018.8.26.0100/50.000
EMBARGANTE: VANDO DE JESUS BEZERRA (Assistência Judiciária)
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 23a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. DANO MORAL. Incidência da Súmula 385 do C. STJ.
Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão que analisou os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por VANDO DE JESUS BEZERRA
contra o v. acórdão de fls. 174/177, que deu parcial provimento ao recurso dele, apenas
para readequar a verba fixada a título de honorários advocatícios.
Aduz a existência de contradição/omissão na decisão embargada, eis que
“deixou de observar que na data de propositura da ação o apontamento da Luizacred já se
encontra excluído”(sic). Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão qualquer vício a ensejar a oposição
destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135193-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Constou do v. acórdão:
“(...)Entretanto, a pretensão indenizatória por dano moral revela-se
descabida.
Isso porque o documento de fls. 86 demonstra que o autor não possuía
reputação creditícia imaculada, eis que preexistente outro apontamento em seu nome
efetuados por “LUIZACRED” no valor de R$ 1.130, circunstância que afasta a ocorrência
de dano moral, pois quem já tem ficha financeira maculada por inadimplência, não pode,
após a nódoa legítima, dizer-se ofendido moralmente por lançamentos, posteriormente,
feitos.
Diante do contido na Súmula 385 do C. STJ cabe a quem postula
indenização pela negativação indevida o ônus da prova da irregularidade das eventuais
outras inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes (...).
Ademais, os apontamentos em nome do autor estavam ativos e eram
preexistentes à anotação discutida, razão pela qual a Súmula 385 do C. STJ se aplica à
hipótese, conforme fundamentado na decisão embargada.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado.
Assim sendo, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135193-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.022 parágrafo único, do CPC, que arbitro em 1% sobre o
valor da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao
depósito do respectivo valor.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator